Tribunal: TJDFT
Processo: 0716398-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0716398-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A Agravado: Quarteto do Chá Comercial de Alimentos EIRELI-ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Multiplan Empreendimentos Imobiliários S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0712910-14.2021.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação pelo rito comum ajuizada por QUARTETO DO CHÁ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA em desfavor de MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRAASIL e IRB INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRAS LTDA. Narra a autora, em síntese, que em dezembro de 2016, celebrou com a parte requerida Instrumento Particular de Cessão e Aditamento ao Contrato Atípico de Locação de Loja de Uso Comercial do Parkshopping, com valor da locação de R$ 12.040,00 nos primeiros doze meses, R$ 14.007,50, nos 24 meses seguintes e R$ 15.005,05, nos últimos 24 meses, além de 7% do faturamento da autora. Esclarece que o primeiro contrato de locação foi celebrado em 05/10/2016 A autora também paga ‘fração de rateio de despesas’, ‘taxas de manutenção e das cotas mensais e extraordinárias’ devidas ao Fundo de Promoção da Associação dos Lojistas do Parkshopping. Alega que em razão da Pandemia da COVID-19, seu faturamento vem caindo sensivelmente, gerando desequilíbrio contratual. Afirma ter tentado negociar os valores da locação, mas não obteve êxito, razão pela qual os meses de dezembro/20, janeiro e fevereiro /21 estão em aberto, e está em iminente risco de despejo. Pretende a autora ‘aplicação dos descontos nos valores cobrados da autora com relação aos meses de dezembro de 2020 juntamente com o respectivo 13o aluguel, janeiro de 2021 e fevereiro de 2021, na proporção de metade da diminuição de seus faturamentos diante das médias dos últimos anos, da seguinte maneira: a) aplicação do desconto de 16% (dezesseis por cento) sobre os valores cobrados referentes ao 13o aluguel (dezembro de 2020), tendo em vista a queda no faturamento na ordem de 32% (trinta e dois por cento); b) aplicação do desconto de 9,5% (nove e meio por cento) sobre os valores cobrados referentes a janeiro de 2020, tendo em vista a queda no faturamento na ordem de 19% (dezenove por cento); c) aplicação do desconto de 12% (doze por cento) sobre os valores cobrados referentes a fevereiro de 2020, tendo em vista a queda no faturamento na ordem de 24% (vinte e quatro por cento); iii) o pagamento pleiteado no item anterior seja deferido, acrescido do valor cobrado pelos réus referente a março de 2021, sem a aplicação de qualquer penalidade ou correção monetária, concedendo um prazo de 60 (sessenta dias) para que a autora possa realizar o respectivo pagamento’. Com os descontos pretendido, do total de R$ 104.238,46, será pago o valor de R$ 91.060,55 Em tutela de urgência pretende: a) suspender a cobrança extra-judicial e/ou judicial dos aluguéis referentes a dezembro de 2020 (acrescido do 13o aluguel), referente a janeiro de 2021, a fevereiro de 2021 e a março de 2021 (boletos doc. 08); b) determinar a não inclusão da parte autora em qualquer cadastro de inadimplentes até o trânsito em julgado da presente ação. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. A chamada tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. A autora pretende a tutela de urgência pra suspender a cobrança dos aluguéis relativos aos meses de dezembro/20 a março/21. A Pandemia da Covid-19, representa evento imprevisto e de força maior, que trouxe notória dificuldade econômica, com milhões de brasileiros desempregados. Os ‘shoppings’ sofreram drasticamente com a proibição de não poderem funcionar, por se tratarem de locais ‘fechados’, sem ventilação, gerando maior risco para a contaminação pelo SARS COV 2. Nesse passo, o ônus dos prejuízos em relação à Pandemia deve ser suportado por todos, a fim de que os impactos sociais e econômicos não sejam maiores. Diante da dificuldade que as lojas em shopping centers vêm passando em razão da Pandemia da Covid-19, tenho que possível os descontos pretendidos para pagamento dos aluguéis relativos aos meses acima citados. Nesse sentido, os precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SALÃO DE BELEZA. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES. TEORIA DA IMPREVISÃO. REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. I - A pandemia da Covid-19 e a suspensão das atividades comerciais no Distrito Federal são fatos públicos e notórios e que representaram eventos de força maior, imprevistos e inevitáveis, a alterar as bases contratuais estabelecidas entre as partes, art. 317 do CC. Mantida a r. sentença que acolheu o pedido de redução do valor do aluguel em 50% durante o período em que a empresa permaneceu impedida de exercer sua atividade comercial de salão de beleza. II - A sucumbência na demanda foi recíproca e proporcional, logo, ambas as partes devem arcar com o pagamento dos respectivos ônus. III - Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1327224, 07130221720208070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 13/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER. REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. PANDEMIA. DEFERIMENTO. IMPREVISIBILIDADE. ART. 317 CÓDIGO CIVIL. 25% DO VALOR. MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020. 1. Recurso tirado contra decisão que, em ação revisional de aluguel de loja em shopping na qual a agravada alega que a situação econômica resultante da pandemia desencadeada pelo novo coronavírus teria retirado sua renda o que obsta o pagamento do aluguel. 2. Os elementos de convicção não se mostram suficientes a permitir a suspensão da r. decisão agravada que, atenta aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, aplicou a redução de 25%, nos meses de agosto e setembro de 2020. 3. O percentual definitivo a ser estipulado somente será analisado de forma completa após a instrução da ação com a análise do faturamento da agravada-autora. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o Agravo Interno. (Acórdão 1320016, 07401276920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/2/2021, publicado no DJE: 18/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, DEFIRO a tutela de urgência para que as requeridas suspendam a cobrança extrajudicial e/ou judicial dos aluguéis referentes a dezembro de 2020 (acrescido do 13o aluguel), janeiro de 2021, fevereiro de 2021 e março de 2021. Ficam as requeridas, também, compelidas a não incluir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes. A experiência deste Juízo demonstra que, em casos semelhantes, as chances de conciliação neste momento inicial são ínfimas, motivo pelo qual a marcação da audiência inaugural iria de encontro à efetividade e celeridade processuais. Ademais, nada impede que a audiência de conciliação seja realizada após a contestação ou em outro momento processual. Cite-se o réu para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, CPC), na forma do art. 335, inciso III, CPC, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344, CPC). Advirta(m)-se o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado, devendo se manifestar precisamente sobre as alegações de fato da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341 CPC). Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo tem à disposição. As três requeridas são parceiras do TJDFT, razão pela qual sua citação ocorre pelo sistema PJE. DOU À PRESENTE FORÇA DE MANDADO. TRASLADE-SE cópia desta decisão aos autos associados, Ação de Despejo no 0711208.33.2012.8.07.0001. Ficam as partes intimadas.” (Grifos constantes no original) Em suas razões recursais (Id. 16435727) sustenta a agravante, em breve síntese, ter celebrado negócio jurídico de locação de imóvel com a recorrida, na posição de locadora, em relação à unidade imobiliária situada em centro comercial. Afirma que concedeu descontos no valor dos alugueres pagos pelos lojistas, bem como reduziu as despesas de manutenção do centro comercial com o objetivo de minimizar os efeitos econômicos decorrentes da pandemia do novo coronavírus (SARS-Sov-2). Alega que inexiste prova nos autos a respeito da dificuldade financeira experimentada pela agravada na data em que deixou de pagar o aluguel devido. Além disso, sustenta que a queda no faturamento decorre do mal gerenciamento da recorrida em relação à atividade empresarial explorada. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja reestabelecida a exigibilidade dos alugueres de dezembro de 2020 a março de 2021, devidos pela agravada. Subsidiariamente, pretende que a recorrida deposite em juízo o valor não controvertido desses créditos. A recorrente trouxe aos autos as guias de recolhimento referentes ao preparo recursal e os respectivos comprovantes de pagamento (Id. 25860750). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No presente caso a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão da exigibilidade de alugueres não pagos pela agravada em razão da pandemia causada pelo novo coronavírus (SARS-Cov-2). Com efeito, são indiscutíveis as consequências econômicas negativas advindas da crise sanitária, principalmente em relação aos lojistas de centros comerciais, em virtude das medidas restritivas adotadas pelo Estado para conter a disseminação do vírus SARS-Cov-2. Nesse contexto, convém destacar que a pandemia representa fato imprevisível e excepcional, capaz de impor a repactuação momentânea do valor dos alugueres de acordo com os parâmetros dos artigos 317 e 478, ambos do Código Civil, cujas disposições estabelecem a possibilidade de modificação equitativa das prestações das respectivas obrigações. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. CONTRATO DE ALUGUEL. SHOPPING CENTER. VALOR. READEQUAÇÃO. FORÇA MAIOR. COVID-19. 1. Para a concessão de tutela de urgência, necessário se faz o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, relativamente à probabilidade do direito e ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A pandemia provocada pelo COVID-19, que notadamente levou várias unidades da federação, inclusive o Distrito Federal, a adotar medidas restritivas de circulação e de isolamento social que afetam substancialmente a atividade econômica, constitui, em tese, força maior a justificar suspensão, revisão ou resolução das mais diversas relações jurídicas, nos termos dos arts. 317 do Código Civil, e 6o, V, do Código de Defesa do Consumidor. 3. A interpretação e aplicação da revisão contratual, diante da onerosidade excessiva, deve privilegiar a maximização do princípio da solidariedade social, de tal modo que os ônus decorrentes da pandemia COVID-19 não podem ser suportados exclusivamente por um dos contratantes. 4. Readequação liminar do valor de contrato de aluguel devido. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão no 1325337, 07370911920208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021.)”. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. LOCAÇÃO. RESTAURANTE. VALOR ALUGUEL. REDUÇÃO. PANDEMIA. IMPREVISIBILIDADE. ART. 317 CÓDIGO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. RECONVENÇÃO. DEFERIMENTO. 1. Caso em que os recorrentes, em sede de ação de despejo por falta de pagamento cumulado com cobrança, apresentaram reconvenção alegando que a pandemia causada pelo COVID-19 teria impactado expressivamente as receitas da empresa, um restaurante, requerendo a redução do valor do aluguel. 2. O art. 317 do Código Civil autoriza a intervenção judicial na revisão contratual em decorrência da imprevisibilidade com a consequente quebra do equilíbrio contratual por desproporção manifesta entre o valor da prestação devida no momento de sua execução. As circunstâncias excepcionais enfrentadas pelo país e pelo mundo em decorrência do coronavírus caracterizam motivos imprevisíveis para a incidência do disposto no art. 317 do Código Civil. Doutrina e jurisprudência. 3. Em razão das medidas de isolamento social, durante todo o período da crise, todos os prestadores de serviço, inclusive a agravante, ficaram impossibilitados de realizar atendimentos presenciais. Os restaurantes tiveram o funcionamento suspensos desde a edição do Decreto Distrital no 40.550, de 23/03/2020 (art. 2o, inciso XI). O Decreto Distrital no 40.939, de 02/07/2020 liberou toda atividade comercial no Distrito Federal (art. 3o). Os bares e restaurantes foram autorizados a funcionar, mas devem cumprir protocolos e medidas de segurança gerais dentre os quais se incluem: garantir a distância mínima de dois metros entre as pessoas (art. 5o, I) e priorizar, no atendimento aos clientes, o agendamento prévio ou a adoção de outro meio que evite aglomerações (art. 5o, V). 4. Os réus-reconvintes juntaram declaração de contador atestando a redução do faturamento a partir de março de 2020 tornando plausível a alegação dos recorrentes no sentido do relevante impacto dessas medidas restritivas em restaurantes o que caracteriza a probabilidade do direito alegado. 5. Provimento parcial do agravo de instrumento. (Acórdão no 1288878, 07247453620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 16/10/2020.)”. No caso, a recorrente coligiu aos autos a necessária prova de que adotou as medidas indispensáveis com o objetivo de minimizar os efeitos econômicos decorrentes da pandemia, a exemplo da concessão de descontos no valor dos alugueres pagos pelos lojistas, bem como da redução de despesas de manutenção do centro comercial (Id. 25860755, Id. 25860756, Id. 25860757, Id. 25860758, Id. 25861509, Id. 25861510 25861511, Id. 25861512, Id. 25861514 e Id. 25861513), com o intuito de garantir o equilíbrio negocial entre as partes. Por essa razão o requisito da verossimilhança das alegações articuladas pela ora agravante está preenchido. No entanto, muito embora a recorrente defenda que o baixo faturamento da recorrida se deu por má administração da atividade explorada, bem como que já concedeu descontos em alugueres passados, é certo que o estado de calamidade pública persiste, e tem provocado a situação de desequilíbrio em relação ao negócio jurídico celebrado. Basta observar que a causa de pedir da agravada está lastreada na restrição imposta ao exercício da respectiva atividade empresarial que, em última análise, a impede de alcançar os objetivos de lucro e faturamento previamente estipulados com lastro nas condições regulares de funcionamento de seu negócio. Isso não obstante, revela-se desproporcional a suspensão da exigibilidade dos alugueres de dezembro de 2020 a março de 2021 devidos pela agravada, uma vez que atribui à agravante ônus excessivo, violando o equilíbrio negocial buscado. Portanto, os alugueres devem ser reajustados na mesma proporção da redução do lucro ou do faturamento previamente esperado pela recorrida. Essa redução atende ao critério de equidade, pois estabelece um vínculo de correspondência entre duas ordens de grandeza proporcionais em termos matemáticos. No caso, a autora, ora agravada, pretende obter, em relação ao mérito do processo de origem, os descontos de 16% (dezesseis por cento), de 9,5% (nove inteiro e cinco décimos por cento) e de 12% (doze por cento) sobre o valor dos alugueres referentes aos meses de dezembro de 2020, e respectivo 13o (décimo terceiro) aluguel, e de janeiro e fevereiro de 2021. Para tanto, alega queda no lucro previamente esperado do volume de faturamento anterior nos percentuais de 32% (trinta e dois por cento), de 19% (dezenove por cento) e de 24% (vinte e quatro por cento), de acordo com os elementos probatórios fornecidos (Id. 89441078, Id. 89441079, Id. 89441080 e Id. 89441081 dos autos do processo de origem). O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a suspensão da prestação nos moldes fixados pelo Juízo singular resultará em dano econômico à recorrente. Feitas essas considerações, defiro parcialmente a antecipação da tutela recursal para determinar que o valor dos alugueres a serem pagos pela recorrida deve corresponder ao montante de: a) 84% (oitenta e quatro por cento), b) 90,5% (noventa inteiro e cinco décimos por cento) e c) 88% (oitenta e oito por cento) da cifra fixada originariamente no negócio jurídico de locação celebrado entre as partes em relação, respectivamente, aos meses de dezembro de 2020, e respectivo 13o (décimo terceiro) aluguel, e de janeiro e fevereiro de 2021, ao menos até o julgamento definitivo do presente recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 26 de maio de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator